Tribunal: TJDFT
Processo: 0744193-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744193-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIDES BRITO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a afirmada nulidade do processo por ausência de intimação. De acordo com a decisão agravada, não obstante os advogados da recorrente tenham substabelecido, sem reserva de poderes, em maio de 2015, um dos advogados substabelecidos acessou os autos em abril de 2023, a partir da instauração do cumprimento de sentença. Decidiu-se, portanto, que a ausência de intimação do advogado constituído não trouxe prejuízo apto a ensejar a necessidade da decretação da nulidade. Além disso, o ilustre magistrado singular consignou que não se afigurava necessária a intimação pessoal da parte, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em 12/02/22, menos de um ano antes da deflagração do cumprimento de sentença. Em suas razões, a agravante salienta que, na instância extraordinária, as publicações foram realizadas em nome dos advogados substabelecidos/substabelecentes com reserva de poderes. No entanto, retornando os autos à origem, as intimações foram direcionadas aos causídicos que substabeleceram sem reserva, circunstância que culminou em prejuízo, pois, não intimada validamente, não pôde realizar o pagamento do crédito sem os encargos acessórios que incidiram no curso do cumprimento de sentença. Afirma que o acesso dos autos por um dos advogados constituídos não é capaz de afastar a invalidade, ante o pedido expresso de que as publicações se realizassem em nome de outro profissional. Sustenta que, no mínimo, se impunha a republicação da decisão que intimou a recorrente para adimplir voluntariamente o crédito exequendo, sobretudo porque transcorreu mais de um ano entre o trânsito em julgado da sentença (em relação à recorrente) e a deflagração da fase executória. Aduz que não interpôs recurso extraordinário, de forma que o provimento jurisdicional condenatório em seu desfavor transitou em julgado em 26/08/20, uma vez que, segundo alega, cuida-se de litisconsórcio facultativo não unitário. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para declarar nulas as intimações realizadas desde o retorno dos autos da instância superior ou, ao menos, para determinar a republicação da decisão que a intimou para pagamento do débito e para ordenar sua intimação pessoal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, no curso do cumprimento de sentença, foi determinada a realização de atos constritivos em desfavor da agravante. Não se pode desconsiderar, também, que, a partir da intimação dos advogados que patrocinam a agravante acerca do trânsito em julgado, realizado quando o processo ainda tramitava na instância extraordinária, passou a ser exigível o provimento condenatório, e, portanto, passível de ser pago voluntariamente o débito. Assim, parece ser indevida a aplicação, à recorrente, das sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC, ao menos até o primeiro acesso aos autos de um dos advogados substabelecidos, quando, à primeira análise, operou-se a ciência da recorrente dos atos processuais até então praticados (veja-se, a respeito, o acórdão 1409224 deste egrégio Tribunal). No entanto, cumpre consignar que a argumentação expendida no recurso, em relação à afirmada necessidade de intimação pessoal da agravante sobre o pedido de cumprimento do julgado, não parece corresponder à realidade dos fatos. Com efeito, de acordo com a certidão de ID no 116457489, o recurso extraordinário a que se negou seguimento e que, aparentemente, deu ensejo ao trânsito em julgado da sentença exequenda em 17/02/22 (certidão de ID no 116457491), foi interposto pelo MPDFT, tendo a agravante como uma das recorridas. Ao que tudo está a indicar, portanto, o trânsito em julgado ocorreu menos de um ano antes da deflagração do cumprimento de sentença, circunstância que afastaria a necessidade de intimação pessoal da parte. Por fim, ainda que se vislumbre relevância em parte dos argumentos expendidos no recurso, inexistindo prejuízo às demais partes no caso de prosseguimento do feito, não se justifica a paralisação total do cumprimento de sentença em relação a elas. Dessa forma, defiro, em termos, o efeito suspensivo, determinando a paralisação de atos constritivos apenas em desfavor da recorrente. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator